Tribunal: TJSP
Processo: 0036309-49.2025.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE.
I. Caso em Exame
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Núcleo Especializado de Justiça 4.0 - DETRAN/Trânsito em face do Juízo da 2a Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital, nos autos da ação de anulação de processo de cassação ajuizada por Waldemir

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE.
I. Caso em Exame
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Núcleo Especializado de Justiça 4.0 - DETRAN/Trânsito em face do Juízo da 2a Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital, nos autos da ação de anulação de processo de cassação ajuizada por Waldemir José de Moura contra o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo, visando à anulação dos processos de cassação da CNH.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se, nas demandas que versam sobre questões relativas a infrações de trânsito, o processamento do feito perante o Núcleo Especializado de Justiça 4.0 é obrigatório ou facultativo.
III. Razões de Decidir
3. A competência do Núcleo Especializado de Justiça 4.0 é determinada pelo Provimento no 2.660/2022 do CSM, que estabelece que a inexistência de manifestação em sentido contrário na petição inicial faz presumir a concordância do encaminhamento do processo ao Núcleo.
4. A parte autora deixou de se opor à tramitação do feito perante o Núcleo, na petição inicial, nos termos do artigo 6o do Provimento no 2.660/2022.
IV. Dispositivo e Tese
5. Conflito de competência conhecido, para declarar a competência do Juízo suscitante.
Tese de julgamento: A competência para demandas de trânsito é do Núcleo Especializado de Justiça 4.0 somente quando inexistente manifestação contrária expressa da parte autora na petição inicial.

Legislação Citada:
CPC, art. 66, II; Provimento CSM no 2.660/2022, art. 6o.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Conflito de competência cível 0022828-19.2025.8.26.0000, Rel. Sulaiman Miguel Neto, Câmara Especial, j. 18.07.2025;
TJSP, Conflito de competência cível 0022987-59.2025.8.26.0000, Rel. Jorge Quadros, Câmara Especial, j. 15.07.2025.